Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710308-28.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MATHEUS AUGUSTO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito administrativo. Remessa necessária e Apelação. Concurso público. Questão de prova objetiva. Demonstrada a presença de manifesta ilegalidade. exigência de matéria não prevista no edital. Atribuição da pontuação correspondente pelo Poder Judiciário. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo réu Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade questão de concurso público e determinar reclassificação do candidato no certame. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar a presença de vício apto a acarretar a declaração de nulidade de questão de prova objetiva no âmbito do Concurso Público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização Atividades Econômicas e Urbanas (Edital n .01/2022-ATUB). III. Razões de decidir 3. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa. A intervenção do Poder Judiciário limita-se à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame e da ocorrência de erro grosseiro. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes. 4. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. 5. No caso, o enunciado da questão exigiu o conhecimento de súmula administrativa cancelada em momento anterior à publicação do edital (Súmula 07/2018 - Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal - TARF/DF). Demonstrada a incompatibilidade da questão objetiva com o previsto no edital do certame e com o artigo 29 Lei Distrital no 4.949/2012. 6. Prevalece neste Tribunal de Justiça o posicionamento de presença de manifesta ilegalidade na questão objetiva em evidência. Verifica-se, portanto, situação apta a atrair a exceção prevista na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 485/RG. 7. Cabimento da intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade da questão objetiva de concurso público e condenar os réus à obrigação de proceder a reclassificação de candidatos. IV. Dispositivo 8. Desprovimento da remessa necessária e da apelação. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.949/2012, art. 29. Jurisprudência relevante citada: Tema 485/RG – STF No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos XXXL, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio do livre acesso ao poder judiciário; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 2o, 5o, incisos II e LXIX, e 37, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Assevera, ainda, inobservância ao quanto decidido pelo STF no Tema 485 – repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXL, LIV e LV, da Constituição Federal, a Corte Superior já assentou que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853 - Tema 485, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido, o órgão julgador consignou: "Prevalece neste Tribunal de Justiça o posicionamento de presença de manifesta ilegalidade na questão objetiva em evidência. Verifica-se, portanto, situação apta a atrair a exceção prevista na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 485/RG. " (vide item 6 da ementa acima). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012